Tribunal: TJMT
Processo: 1020062-45.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020062-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDEMI GONCALVES - CPF: 013.731.971-10 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), VALTER ROCHA FILHO - CPF: 022.543.081-90 (APELADO), APARECIDO GUIA DA SILVA - CPF: 815.108.451-00 (APELADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO APENAS PARA DEFEITO NO PISO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A OUTROS VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO À HABITABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

A responsabilidade da construtora por vícios de construção é objetiva, mas o dano moral por defeitos em imóvel residencial exige prova de impacto relevante sobre direitos da personalidade.

Pequenos vícios de construção que não comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel não geram direito à indenização por danos morais, constituindo apenas mero aborrecimento.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1020062-45.2017.8.11.0041 interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA contra sentença proferida em “Ação de obrigação de fazer com pedido de liminar c/c danos materiais e morais” movida por CLAUDEMI GONCALVES, VALTER ROCHA FILHO e APARECIDO GUIA DA SILVA em face da ora recorrente, perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Relatam os autores que firmaram contratos de compra e venda de imóvel com a empresa ré, todos sob financiamento da Caixa Econômica Federal, localizados no residencial Aricá.

Alegam que os imóveis, depois da entrega das chaves, passaram a apresentar defeitos atinentes à má qualidade dos materiais utilizados e também do serviço executado pela empresa ré, colocando em risco as vidas das famílias que neles residem.

Requerido e determinado a realização de perícia técnica no imóvel, que acostado nos autos sob o ID nº 211829101.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 211829108, assim exarou em sua parte dispositivo:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente ação para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais a serem definidos em liquidação de sentença, conforme as patologias indicadas no laudo pericial, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, que deverão ser corrigidos pelo INPC a partir desta sentença, conforme teor da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados da forma simples, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Como os autores decaíram de parte mínima dos pedidos, custas e despesas processuais serão pagas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 211829109) apresentou tese de inexistência de ato ilícito, alegando que os problemas enfrentados pelos apelados nos imóveis, foram provocados pelos mesmos, não sendo justo impor à apelante a obrigação de “trocar” os pisos.

Ressaltou o fato de que os moradores nunca procuraram administrativamente a empresa, com o intuito de informar a suposta situação, ajuizando, de imediato, demanda judicial a fim de receber indenização por danos morais.

Que os danos arguidos se tratam de desgastes pontuais e naturais, após 4/5 anos do recebimento do imóvel.

Assim sustenta a inexistência de quaisquer transtornos capazes de ensejar indenização por danos materiais e morais, que sem a comprovação de ato ilícito, razão pela qual requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pleito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Vejo que a lide advém da relação de consumo de fornecimento de serviços de mão de obra e materiais em construção/edificação de imóveis residenciais em condomínio, denominado “Residencial Aricá”, e, desta forma, a causa se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 3º, inciso II, a atribuir responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, somente excluindo ante a prova da inexistência do defeito ou se o tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais tenho que a construção de imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contratou empresa profissional habilitada, detentora de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho.

Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

O cerne processual consiste na afirmação de que o laudo do perito judicial teria concluído que não detectou em sua totalidade as anomalias citadas pelos autores.

Com razão a recorrente, pelo menos em parte.

Neste importe, peço vênia para explicitar parte conclusiva do laudo do perito judicial.

Sobre essa conclusão, analisando detidamente os autos, entendo que o Laudo pericial é conclusivo quanto à responsabilidade da requerida a uma parte dos vícios constatado na construção do imóvel.

Ademais, friso que o Laudo aponta categoricamente não ser o caso de total responsabilidade, senão vejamos: “
Dessarte, não foi possível detectar em sua totalidade as anomalias citadas nos autos do processo
,...”, e seguiu: “
Desta maneira, conforme o que foi relatado no corpo deste laudo, conclui-se, que as habitações apresentam irregularidades, característico da ausência da manutenção periódica de forma correta, conforme orientado pelo manual do usuário
.”

Concluiu especificamente ao problema encontrado de descolamento das placas cerâmicas do contrapiso, nas habitações 1 e 2, que evidência, se trata de problema no sistema de piso por característica “endógena”.

Por fim concluiu que os imóveis periciados “
apresentam condições de habitabilidade e segurança, sem nenhum risco aos seus usuários
”.

Desta forma, entendo que a despeito das alegações dos autores, não há documentos nos autos comprovando a existência dos defeitos atinentes à má qualidade dos materiais utilizados, tampouco do serviço executado pela empresa requerida,
ao fim de colocar em risco os seus residentes.

Isto porque o que sobressaí da constatação
in loco
pelo perito é tão somente o problema de descolamento de piso, nas “habitações 1 e 2”, que à vista do problema, não implica na retirada das condições de habitabilidade e segurança dos seus usuários.

Contudo, a vista da constatação da irregularidade “descolamento de piso” nas habitações 1 e 2, por serem de responsabilidade da construtora, por “
possível falha da mão de obra, baixa resistência do material utilizado, falta de aderência no sistema de revestimento ou até mesmo produto inadequado ao uso (argamassa colante)
”, (Resposta à quesito da requerida - item 3), deve ser mantida a sentença que responsabilizou e condenou a requerida em reparação por danos materiais pelo vício de construção, nos termos do artigo art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a ser apurado valor em liquidação de sentença.

No mais, porquanto à evidência nos autos da ausência de comprovação de grande parte dos danos aventados na alegação inicial, sobretudo a comprovar questão de “risco as vidas das famílias”, ei de comungar as razões recursais da apelante,
da não configuração dos danos morais
, visto ser o caso de tão somente tratar de mero aborrecimento o problema de descolamento de piso.

Disto se tem pela conclusão pericial que as condições internas do imóvel são boas não há qualquer outro fator que prejudique a normal habitabilidade e segurança da residência.

Evidencia-se que houve apenas desacerto de natureza contratual, sem que houvesse agressão de natureza pessoal, à honra ou à dignidade dos autores.

Importante ressaltar que para configurar o dever de indenizar, o autor deve ter sofrido constrangimento relevante, capaz de macular seus direitos de personalidade, contudo, os transtornos ou contratempos cotidiano, ainda que desagradáveis, não têm o condão de caracterizar ofensa à moral, seja subjetiva (intimidade psíquica), ou mesmo objetiva (esfera social).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PRAZO DE GARANTIA – CINCO ANOS – ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL PARA POSTULAR INDENIZAÇÃO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS ALEGADOS POR PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A REPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA – DEVER DE CORRIGIR OS VÍCIOS RECONHECIDOS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DE PEQUENA EXTENSÃO E FÁCIL REPARO, QUE NÃO COMPROMETEM A ESTRUTURA DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS. O expert obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação dos vícios existentes no imóvel, de modo que não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de análise da impugnação apresentada. Considerando que a posse do imóvel ocorreu em 04/03/2014 (termo de recebimento das chaves) e que a ação foi proposta em 13/08/2019, ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) anos, não há falar em decadência ou prescrição, razão pela qual devem ser rejeitadas as preliminares. Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes (infiltração) são decorrentes de vícios da construção, a Construtora e a Incorporadora são obrigadas a repará-los. No que tange aos danos morais, evidencia-se que, na hipótese, houve apenas o descumprimento de natureza contratual, sem prova de agressão de natureza pessoal, à honra ou à dignidade do Autor, o que afasta o dever de indenizar. (N.U 1035376-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Portanto, é incabível a indenização pelos aventados danos extrapatrimoniais.

Portanto, se neste ponto foi contrário às provas e laudo pericial a sentença de primeiro grau, impõe-se sua reformar, a decotar da decisão a condenação da recorrente à indenização por danos morais.

Diante o exposto, conheço o recurso apelação e
dou parcial provimento
, para reformar em parte a sentença a quo, a tão somente afastar a condenação da recorrente a indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024